Tribunal: TCU
Processo: 022.223/2023-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
RECOLHIMENTO ADMINISTRATIVO PARCELADO. Acompanhamento de recolhimento parcelado referente às seguintes dívidas: Aplicação de Multa a Responsável - Processo 010.792/2014-7 - Acórdão AC-1392/2023-PL, item 9.2

Inteiro teor:
Acórdão 2327/2023-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, considerando as informações constantes da instrução à peça 7 destes autos, em: a) autorizar, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c art. 217 do Regimento Interno do TCU, Eduardo Werner Hackradt a realizar o recolhimento parcelado da multa a ele aplicada por meio do Acórdão 1634/2021-TCU-Plenário , modificado pelo Acórdão 1392/2023-TCU-Plenário , em 36 (trinta e seis) parcelas mensais; b) fixar o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias a contar do recebimento da notificação do presente Acórdão; c) fixar o vencimento das demais parcelas a cada 30 (trinta) dias, contados a partir do vencimento da primeira, com incidência de correção monetária sobre o valor de cada parcela; d) alertar o responsável Eduardo Werner Hackradt de que: d.1) a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; d.2) é necessário o encaminhamento dos comprovantes de recolhimento das parcelas da dívida a este Tribunal, após a realização de cada recolhimento, por meio dos serviços de protocolo digital disponíveis no Portal TCU na internet, conforme estabelecido no art. 3o da Portaria-TCU 114/2020; d.3) as Guias de Recolhimento da União (GRU) relativas às dívidas poderão ser emitidas no Portal TCU (aba "Carta de Serviços", link "Emissão de GRU"), ou, ainda, se preferir, podem ser solicitadas por meio do correio eletrônico deste Serviço (parcelamento@tcu.gov.br), enquanto perdurar o parcelamento; e) dar ciência deste Acórdão a Eduardo Werner Hackradt, acompanhado da instrução à peça 7 destes autos. 1. Processo TC- Processo 022.223/2023-1 (RECOLHIMENTO ADMINISTRATIVO PARCELADO) 1.1. Responsável: Eduardo Werner Hackradt (XXX.832.249-XX). 1.2. Interessados: Congresso Nacional. 1.3. Órgão/Entidade: Ministério dos Transportes; Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil (extinta); Valec Engenharia Construções e Ferrovias S/A. 1.4. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Portuária e Ferroviária (AudPortoFerrovia). 1.7. Representação legal: não há.